Tribunal: TJDFT
Processo: 0710879-23.2023.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Execução. Sentença extintiva. Endereço para citação. Diligenciado. Premissa equivocada. Sentença cassada.

I. Caso em exame
1. Apelação contra Sentença que extinguiu a execução por ausência de pressuposto processual.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se padece de nulidade a Sentença que extingue execução em razão de a parte ter fornecido endereço já diligenciado para a citação do executado.

III. Razões de decidir
3. Padece de nulidade a Sentença que, com base em premissa fática equivocada, extingue a execução sob o fundamento de que a parte forneceu endereço já diligenciado para citação da executada, sendo que o endereço informado nos autos é diverso e foi objeto de tentativa de localização de veículo à época do trâmite da ação de busca e apreensão, com anotação na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça de que a parte adversa se encontrava no local.

IV. Dispositivo
4. Recurso provido.